Tribunal: TJMT
Processo: 0008616-77.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – FORNECIMENTO DE INSUMO/SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008616-77.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIA CESARINA TROPIANI - CPF: 886.010.139-53 (RECORRIDO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), JOAO TROPIANI NETO - CPF: 029.320.269-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JOAO TROPIANI NETO - CPF: 029.320.269-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020